Tribunal: TJES
Processo: 5033934-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033934-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: THEREZINHA SIMOES SIQUEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. VANTAGEM DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E CARÁTER PERMANENTE. PERCENTUAL DE 1% POR ANO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de cobrança na qual a autora, na qualidade de servidora pública municipal desde 1984 e aposentada em 2007, pretende a condenação do recorrente à incorporação do valor correto da gratificação de adicional de assiduidade, bem como ao pagamento do valor retroativo correspondente à diferença devida, limitado ao prazo prescricional referente aos cinco anos anteriores à propositura desta ação e dentro do limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando os dez anos de trabalho sob os regramentos do FUNEVE.

Em sede de sentença,
os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Arrimado nas razões ora tecidas,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido Autoral para reconhecer o direito Autoral e CONDENAR O MUNICIPIO DE VILA VELHA e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV ao restabelecimento do adicional de assiduidade para 10% (dez por cento), proporcional ao tempo de serviço do requerente; além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, bem como o pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (Tema 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.”

Irresignados, os requeridos apresentaram recurso inominado almejando a reformada a sentença. O município de Vila Velha arguiu sua ilegitimidade passiva, ambos os recorrentes arguiram prejudicial de prescrição do fundo de direito e decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria, bem como, no mérito, sustentaram ausência de amparo legal para a pleiteada incorporação e impossibilidade de acumulação de vantagens.

Subsidiariamente, requer o reajuste do percentual considerado em sentença, uma vez que a resolução nº 13/86 da FUNEVE entrou em vigor em 1986, de modo que o tempo de contagem da assiduidade deveria se dar a partir dessa data e não a partir do ingresso da servidora no serviço público. Ou seja, ao invés de se contar o adicional de 10% considerando o tempo de serviço de 1984 a 1995, deveria se contar de 1986 a 1995, o que consistiria em um adicional de 8%.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminarmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, porquanto trata-se de demanda envolvendo servidor aposentado e lei municipal, de modo que resta cristalina sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Considerando a arguição de prejudiciais de prescrição e decadência, vale trazer à luz que não há que se falar em prescrição na medida em que a condenação se limita às parcelas dentro do quinquênio de propositura da ação.

Ademais, os fundamentos de prescrição do fundo de direito e decadência foram devidamente afastados pelo juízo
a quo
, a partir de precedentes dos Tribunais superiores, que possuem o entendimento de que, em se tratando de valor de remuneração previsto em lei e suprimido em aposentadoria, a prescrição não alcança o fundo de direito, devendo a obrigação ser entendida como de trato sucessivo, vide AgInt no RMS 42.582/CE.

Em relação ao mérito propriamente dito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação coaduno com o entendimento exarado em sentença de que a jurisprudência do e. TJES é pacífica no sentido de que “
o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos”
(TJES. Remessa necessária cível 0021407-31.2018.8.08.0035. 2ª Câmara Cível. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data: 18/Jul/2023).

A jurisprudência do e. TJ/ES também é no sentido de que o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos no percentual de 1% (um por cento) para cada ano de serviço prestado.

No caso em tela, como a recorrida ingressou no serviço público antes da revogação da referida gratificação, que ocorreu através da Lei Municipal 3.012/1995,

possui direito ao
quantum
equivalente a 10% sobre o seu vencimento básico, e não 8%, como pretende fazer crer o recorrente, na medida em que a Resolução 13/1986, que estabeleceu o adicional de assiduidade, é expressa em seu art. 2º que deveria ser
“no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário base
”.

Por fim,
esclareço que a assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, sendo devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, mas seus reflexos devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, e não sobre outras vantagens pessoais ou gratificações, sob pena de violação à vedação constitucional do “efeito cascata” (CF/1988, art. 37, XIV).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)